Tribunal: TJMT
Processo: 1001802-77.2021.8.11.0008
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001802-77.2021.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LIRACI MARIA DE ALMEIDA CAMPOS - CPF: 699.849.481-53 (APELANTE), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
–

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS
–
DESCONTOS

EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – ALEGADA AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – JUNTADA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO E DOCUMENTOS PESSOAIS DO AUTOR – RECEBIMENTO DO NUMERÁRIO PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE FRAUDE – LEGITIMIDADE DOS DESCONTOS EFETUADOS – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – REPARAÇÃO INDEVIDA –
SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Diante da comprovação da relação jurídica
, mediante a juntada do contrato assinado pela parte autora, instruído com documentos pessoais e comprovante da transferência dos valores a título de cartão de crédito dos quais se beneficiou, os descontos realizados no seu benefício previdenciário constituem exercício regular de direito, não havendo ato ilícito praticado.

Ao dever de indenizar impõe-se a configuração de ato ilícito, nexo causal e do dano, nos termos dos arts. 927, 186 e 187 do CC, de modo que ausente a demonstração de um destes requisitos, a improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1001802-77.2021.8.11.0008

APELANTE:

LIRACI MARIA DE ALMEIDA CAMPOS

APELADO:

BANCO BMG S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LIRACI MARIA DE ALMEIDA CAMPOS
, contra r. sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara de Barra do Bugres
,
Dr. Silvio Mendonça Ribeiro Filho
, lançada autos da Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento/Ausência do Efetivo Proveito cumulada com Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais no 1001802-77.2021.8.11.0008, ajuizada em
desfavor do
BANCO BMG S/A
,
que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, bem como condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, restando suspensa a sua exigibilidade em virtude da mesma litigar sob o pálio da justiça gratuita, conforme disposto no §3o do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Inconformada, a apelante alega que
”não há que se falar que ela tenha efetivamente se beneficiado do montante objeto da presente ação, visto que em momento algum foi apresentado comprovante de pagamento que demonstrasse que tenha gozado do valor”
.

Afirma que
“considerando que não fora apresentado nenhum documento idôneo do repasse do saldo, evidenciada a falha na prestação de serviços por parte da instituição bancária, de modo que passível de reforma a sentença proferida pelo Juízo a quo que, além de não solicitar comprovações sobre a legalidade da dívida, improcedeu a ação sem sequer analisar os documentos juntados aos autos ou oportunizar a produção de outras provas”
.

Requer “
a condenação da apelada a restituição dos valores de forma dobrada, considerando a ausência de comprovação de que a parte foi beneficiada do valor integral do empréstimo”
.

Enfatiza que
“considerando que não restou efetivamente comprovada a validade do empréstimo, evidentemente caracterizada a incidência de danos morais no caso em tela, os quais devem ser arbitrados de forma proporcional ao dano suportado à parte”.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença e declarar a ilegalidade dos descontos em seu benefício; condenar a apelada a restituição dos valores descontados indevidamente, sob os quais os juros moratórios deverão incidir desde o evento danoso; a restituição na forma dobrada, ante a comprovação da má-fé da instituição bancária; a condenação da parte apelada à indenização por danos morais, com aplicação de correção monetária pelo índice INPC desde o arbitramento, bem como incidência de juros de mora no percentual de 1%, ambos a contar do evento danoso, conforme a Súmula no. 54 do STJ.

Requer também a condenação da apelada aos danos materiais, com aplicação de correção monetária pelo índice INPC, bem como pela incidência de juros de mora no percentual de 1%, ambos a contar do evento danoso, conforme Súmula no. 53 do STJ; a inversão do ônus sucumbencial, e a fixação dos honorários recursais na forma do artigo 85, § 11 do CPC [id. 136906451 – pág. 01 a 14].

Contrarrazões ofertadas no id. 136906454 – pág. 01 a 11.

A apelante é beneficiária da justiça gratuita, conforme certidão acostada no id. 137123194 – pág. 1.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, ressai dos autos que
LIRACI MARIA DE ALMEIDA CAMPOS
ajuizou ação declaratória de nulidade/inexigibilidade de desconto em folha de pagamento/ausência do efetivo proveito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais em
desfavor do
BANCO BMG S/A
,
alegando, em suma, que
é aposentada pela Previdência Social, e ao consultar a situação de seu benefício, constatou a ocorrência de constantes descontos em sua aposentadoria relativos a empréstimos consignados que alega não ter contratado.

Aduz que descobriu a existência de um empréstimo consignado em seu nome com o requerido, tombado sob o no 11273499 (ativo), no valor de R$1.098,00 (mil, noventa e oito reais), incluso em 04/02/2017, com limite reservado de R$52,25 (cinquenta e dois reais e vinte e cinco centavos).

Alega que nunca requereu qualquer empréstimo e mesmo assim foram descontadas parcelas em seu benefício.

Por sua vez, a parte requerida apresentou contestação, alegando a validade do contrato de empréstimo consignado objeto da demanda, juntamente com cópia do contrato, devidamente assinado pela parte autora, e por fim pugna pela improcedência da demanda.

Após regular tramitação do feito, o Magistrado
a quo
, por entender que restou comprovada a regularidade na contratação, julgou improcedente a pretensão inicial ajuizada pela autora, condenando-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em de 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, cujos termos são agora rebatidos por meio do presente apelo.

Pois bem. De plano, reputo aplicável à espécie os ditames previstos na Lei no. 8.078/90, em vista da evidente natureza consumerista da relação jurídica entabulada entre as partes, nos precisos termos do art. 2o e 3o do mencionado diploma legal, aplicando-se-lhe todas as prerrogativas inerentes ao consumidor, notadamente a inversão do ônus da prova.

Vale aqui pontuar que a referida garantia processual, enquanto expediente de redistribuição legal do ônus probatório, não dispensa o dever do consumidor de fazer prova mínima do fato constitutivo do seu direito nem impede que a fornecedora apresente, a partir dos seus subsídios materiais, circunstância de fato capaz de impedir o exercício, modificar a natureza ou extinguir o direito afirmado pelo consumidor.

Feito esse balizamento, o compulsar dos autos evidencia, na contramão dos argumentos expendidos pela parte apelante,
a existência do demonstrativo de operação (TED) realizado para sua conta bancária [Id. 136914234], sendo importante consignar que a mesma sequer impugna especificamente os dados bancários da conta destinatária dos valores transferidos em seu nome (
CPF 699.849.481-53,
Agência: 1142-8, banco: 104 conta: 26626-1),

tampouco junta extrato bancário para comprovar que não se beneficiou do numerário disponibilizado.

Não fosse o suficiente,
a prova acostada através da contestação bem demonstra que a ora recorrente assinou o contrato junto à instituição bancária recorrida por ocasião da formalização do ajuste
[id.
136914233 – pág. 01 a 07
], intitulado “cédula de crédito bancário – “CCB”,
assinatura essa
idêntica
à aposta no seu documento de identidade [
id. 136914233 – pág. 08
], o que pressupõe prévio conhecimento dos seus termos e cláusulas pela contratante e corrobora o caráter lídimo da contratação
.

Sob esses elementos, não se pode falar, no caso concreto, em prova inequívoca da existência de fraude ou de outro comportamento de natureza ilícita capaz de ensejar a responsabilidade da instituição apelada, não estando manifesto, na presente hipótese, suporte probatório apto a amparar a pretensão formulada pela recorrente por ocasião do ajuizamento da lide em apreço.

Assim, não restando demonstrado o cumprimento dos requisitos necessários à inexigibilidade dos débitos descontados no benefício previdenciário, nem qualquer falha na prestação do serviço por parte do banco recorrido a ensejar sua responsabilização e consequente condenação ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, mas sim inequívoco exercício regular de seu direito em descontar valores referente à crédito devidamente contratado, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

Corroborando o raciocínio ora expendido, extrai-se da jurisprudência deste Tribunal de Justiça os seguintes julgados em casos análogos:

“APELAÇÃO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO COMPROVADA – VALORES LIBERADOS
– LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – MULTA MANTIDA – QUANTUM MINORADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Se a parte autora alega não ter celebrado contrato de empréstimo com o banco requerido, a este incumbe comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como preceitua o art. 373, II, do CPC. Com a comprovação da efetiva contratação e do crédito liberado pela instituição financeira em favor do requerente, é o caso de julgar improcedente a ação.
Condena-se à multa por litigância de má-fé quando demonstrada alguma das hipóteses previstas no artigo 80, do Código de Processo Civil. Contudo, o montante estabelecido deve ser minorado quando se mostrar excessivo.”
(TJ-MT 10119231720198110015 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 23/02/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/02/2022)

Logo, a prova produzida no curso da instrução bem demonstra que houve descontos, mas não de forma indevida, não havendo subsídios probatórios capazes de demonstrar equívoco no procedimento adotado pela instituição ou outro elemento que tenha o condão de legitimar a procedência da pretensão indenizatória.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença de primeiro grau em sua integralidade.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária
de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC, cuja exigibilidade se mantém suspensa por disposição contida no art. 98, §3o do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022